Tribunal: TJMT
Processo: 1021954-68.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021954-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão, Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), S. S. J. - CPF: 108.575.451-08 (AGRAVANTE), JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARAUJO - CPF: 019.392.861-23 (AGRAVANTE), JEFFERSON VIEIRA JOSE - CPF: 315.083.978-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARAUJO - CPF: 019.392.861-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELIS YUMI KAWAMURA DE ARAUJO - CPF: 074.573.829-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ANTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RETRATAÇÃO NECESSÁRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021954-68.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

S. S. J, REPRESENTADO POR SUA GENITORA, JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARAÚJO

EMBARGADO: JEFFERSON VIEIRA JOSÉ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
S. S. J, REPRESENTADO POR SUA GENITORA, JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARAÚJO,
e
m face do v. acórdão desta Câmara (Id.
243119194)
, que, a unanimidade, exerceu o juízo de retratação e conheceu o recurso de agravo de instrumento, bem como, deu provimento ao mesmo,
arbitrando os honorários advocatícios na reconvenção em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85 §§ 1º e 2º do CPC.

Inconformado, o embargante defende que “
nas causas de valor baixo ou de proveito econômico inestimável, o juiz deverá fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, e no caso específico, o juiz também deverá observar os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo artigo, aplicando-se o maior” (sic).

Diz que “
o pleito reconvencional tratava de declaração de alienação parental, fixação de guarda compartilhada e regulamentação do direito de visitas, matérias complexas, cuja relação processual se aperfeiçoou e houve contestação, bem como fora fixado valor da causa em meros R$ 3.000,00, o que atrai a aplicação do art. 85, §§ 8º e 8ºA, CPC, que tratam da fixação dos honorários por apreciação equitativa e com observância aos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, pois que diante dos 15% sobre o valor da causa fixados por Vossas Excelências no acórdão, os honorários sucumbenciais atingiriam ínfima quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)” (sic).

Argumenta que “
o arbitramento de honorários em valor tão ínfimo obrigatoriamente impõe que o Juízo aplique o art. 85 §§ 8º e 8º-A, pois estes dispõem sobre o procedimento a ser seguido quanto o valor da causa for muito baixo, devendo ser fixados os honorários sucumbenciais de maneira equitativa, observando-se os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, com efeito infringente, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com a devida análise e fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme os artigos 85, §§ 8º e 8º-A do CPC, observando-se os valores recomendados pela OAB (Id. 245622167).

O embargado manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 248115691).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -RETRATAÇÃO NECESSÁRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE - ART. §1º DO ARTIGO 85 do CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO AGRAVADO/RECONVINTE PELA INTERPOSIÇÃO DA RECONVENÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

O agravo de instrumento é o recurso cabível para atacar a decisão que julga a reconvenção sem extinguir a ação principal, de evidente natureza interlocutória e não terminativa (art. 203, § 2º, do CPC), resolvendo apenas parcela do processo, nos termos dos arts. 354, parágrafo único e 356, § 5º, ambos do CPC. O art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil prevê, expressamente, serem devidos honorários advocatícios na reconvenção, ainda que extinta sem julgamento do mérito.

Quem deu causa à propositura da reconvenção foi o próprio agravado/reconvinte/requerido, portanto, deve responder pelos encargos decorrentes da extinção da reconvenção, e os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC”.

Inconformado, o
embargante defende que “
nas causas de valor baixo ou de proveito econômico inestimável, o juiz deverá fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, e no caso específico, o juiz também deverá observar os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo artigo, aplicando-se o maior” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, com efeito infringente, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com a devida análise e fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme os artigos 85, §§ 8º e 8º-A do CPC, observando-se os valores recomendados pela OAB (Id. 245622167).

Contudo, sem razão o embargante, isso porque, como bem fixado no acórdão embargado, os honorários foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, remunerando de forma digna o trabalho do advogado, na forma do artigo 85 §§ 1º e 2º do CPC.

Além do que, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável”
.(N.U 1035255-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 12/10/2024)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024